Tribunal: STF
Processo: ARE 1378145
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. CONTROLE DE VOO. ATIVIDADE MILITAR. PARALISAÇÃO. INTERESSES PRIVADOS. SUBSUNÇÃO. DELITO DE MOTIM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Conhece-se do Recurso Ministerial quando a sucumbência resta demonstrada e o seu interesse recursal está presente, consubstanciado na modificação da Sentença "a quo". Recurso de Apelação conhecido. Decisão unânime. 



    2. Verificada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado, o magistrado deve, em qualquer momento processual, decretá-la "ex officio". Preliminar acolhida. Decisão unânime. 



    3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os militares que, reunidos para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam, sem justa causa, as suas atividades prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais. 



    4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo descumpre nítida e permanente ordem emanada do escalão superior e, consequentemente, configura o delito do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da conduta a esse delito, não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do início das atividades da OM. 



    5. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira, sem escrúpulos, nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da Hierarquia e da Disciplina. O delito atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares realizaram perante a Bandeira Nacional. 



    6. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a constitucional, podendo, quando praticado com o intuito de pressionar o deferimento de demandas coletivas, conduzir a sociedade para o mais completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência da maior ferramenta de Defesa do Estado. 



    7. O incorporado jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela sociedade). A extensão do dano moral torna-se superlativa quando, mediante o amotinamento, militares da ativa priorizam os seus interesses privados em detrimento da paz social.



    8. Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a JMU deve reprimir atos criminosos extremamente danosos e capazes de desestabilizar, em curto tempo, os altos escalões castrenses e o normal funcionamento do País. 



    9. Recurso provido. Decisão unânime.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido ao “desclassificar a condenação dos recorrentes da prática do crime de ‘atentado contra transporte’ na forma do artigo 283 do CPM (...) para o crime de motim, na forma do escrito no inciso I do Artigo 149 do CPM (...) não fundamentou a desclassificação, pois não indicou os fatos que, efetivamente, atrairiam as elementares do crime de motim e, ainda, utilizou fundamento que se amolda, exclusivamente, ao crime INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, inscrito no artigo 324 do COM”.



    3. Requer a defesa, “ainda que de ofício, a concessão da ordem para reestabelecer a condenação na forma da sentença de primeiro grau no crime atentado contra transporte, Art. 283, do COM ou adequar a desclassificação ao fundamento da decisão combatida ao único crime em que se amolda: inobservância de lei, regulamento ou instrução, inscrito no Art. 324 do CPM”.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o RE 1.344.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.



    6. Ainda: o Supremo Tribunal Fedeal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    7. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.351.448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o ARE 1.301.104, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. Por fim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator